Tribunal: STF
Processo: HC 239004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Marcos Braga de Melo em favor de João Victor Barroso Miranda contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 898.037/ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.1.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, 121, c/c 14, II (por duas vezes), todos do Código Penal, 306, § 1º, II, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 6)



    Sustenta que a constrição cautelar do paciente é desproporcional e carece de devida fundamentação jurídica. (p. 8)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 10)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. 



    Declara que o paciente é um jovem de 23 anos, primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 16)



    O ato coator foi publicado em 19.3.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o seguinte:



    “Conforme consta no APFD, Policiais Militares foram acionados em razão de o autuado, conduzindo um veículo automotor embriagado ter ultrapassado uma placa de pare e colidindo com um motociclista, vitimando-o fatalmente. Além disso, o autuado estava com duas pessoas no veículo, que ficaram lesionadas. Os três foram encaminhados a atendimento hospitalar. Posteriormente, foram realizadas buscas no interior do veículo do autuado e encontradas diversas garrafas de bebidas alcoólicas. Destaca-se ainda que o autuado confessou aos militares ter ingerido bebida alcoólica e repetiu a confissão durante atendimento hospitalar. Todavia, recusou-se a fazer o teste de etilômetro ofertado. Dessa forma, foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, considerando a representação da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. À custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. 



    [...]



    Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o famus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando a extrema gravidade dos fatos praticados pelo autuado que, ao ultrapassar uma placa de parada obrigatória, colocou em risco diversas pessoas que estavam ao seu entorno. Além disso, dirigir após a ingestão de bebida alcoólica coloca em risco automático a população, haja vista tratar-se de delito de perigo abstrato, destacando ainda que o crime de homicídio perpetrado por condutor influenciado por bebida alcoólica é a conduta escolhida e analisada. Dessa forma, o fato de o autuado ter desrespeitado as regras de trânsito, somado ao fato de ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor denotam a necessidade de resguardar a Ordem Pública. Não obstante, as medidas processuais a serem aplicadas em situações de embriaguez ao volante devem comportar maior rigor, mormente quando verificado que as inúmeras campanhas de conscientização não surtem o efeito dissuasório esperado, e mesmo as constantes tragédias no trânsito provocadas pelo consumo de bebida alcoólica não encontram ressonância nos outros motoristas.” (eDOC 6, p. 30-32)



    Ante o exposto, não obstante a possibilidade de nova análise do pleito quando houver a superação do óbice, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente